Tribunal: TJMMG
Processo: 0000207-76.2017.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
Processo n. 0000207-76.2017.9.13.0003 Relator: Des. Rúbio Paulino Coelho Revisor: Des. Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 18/08/2020 Publicação: 09/09/2020 Decisão: Majoritária EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE CALÚNIA - COMPROVADA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - ATAQUE À HONRA OBJETIVA DO OFENDIDO COM A POSTAGEM DE MENSAGEM NO WHATSAPP - CARACTERIZAÇÃO DO ANIMUS CALUNIANDI - ARGUMENTAÇÃO LANÇADA NO RECURSO DE APELAÇÃO DIVORCIADA DA SENTENÇA - TIPO PENAL DIVERSO DA CONDENAÇÃO - RECURSO INÓCUO E INOFENSIVO NA SUA FUNDAMENTAÇÃO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O acervo probatório colhido na instrução processual converge de forma clara para a caracterização do animus caluniandi, tendo em vista que não existe qualquer liame entre a mensagem publicada no WhatsApp e o exercício do mandato de vereador do sentenciado. O assunto versa sobre assuntos administrativos internos da disciplina militar, com séria insinuação de cometimento do crime de prevaricação pelo então Cel PM Corregedor da PMMG, que determinou o arquivamento de uma denúncia elaborada pelo apelante, sem apuração alguma, e ainda instaurou um IPM em seu desfavor. - A defesa do apelante apresenta uma argumentação no recurso de apelação, completamente divorciada da sentença que foi proferida pela eminente Juíza Dra. Daniela de Freitas Marques. Apresenta tese defensiva em relação ao crime previsto no artigo 166 (publicação ou crítica indevida), que já foi julgado em data anterior na 1ª AJME, quando, na verdade, o apelante foi condenado neste processo pela prática do crime previsto no artigo 214 (calúnia), ambos do CPM, por força do artigo 9º, inciso III, alínea “d”, do Decreto-Lei n. 1.001/69. - O recurso é inócuo, já que não produz qualquer efeito pretendido, pois se mostra inofensivo na fundamentação da tese defensiva, abordando uma outra condenação que não faz parte desta lide. - Sentença mantida. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Wanderley Ferreira de Oliveira e apelado o Ministério Público do EstadoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em negar provimento ao recurso. Vencido o Desembargador Fernando Galvão da Rocha, que deu provimento parcial ao recurso para decotar da condenação a pena acrescida em razão dos maus antecedentes, confirmando a sentença em todos os demais aspectos. RELATÓRIO Consta nos autos que, no dia 24 de setembro de 2016, através do aplicativo denominado WhatsApp, o 2º Ten PM QOR Wanderley Ferreira de Oliveira teria criticado publicamente ato de seu superior hierárquico, em assunto pertinente à disciplina militar. Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, teria também caluniado o Cel PM QOR Renato Batista Carvalhais, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. No dia mencionado, o 2º Ten PM QOR Wanderley, que, na data dos fatos, também exercia o mandato de vereador na cidade de Montes Claros, MG, postou mensagem via WhatsApp institulada de “Ataques covardes de um coronel e um indivíduo com desvios sérios de conduta”, na qual proferiu crítica em desfavor do Comandante da 11ª RPM, Cel PM César Ricardo de Oliveira Guimarães, citando que o “o Comandante da 11ª RPM paga um preço alto para manter-se no cargo de comandante regional, que vendeu a sua alma pela manutenção do poder arbitrário. Que o Comandante Regional utiliza o jornalista Fredi Mendes para denegrir a sua imagem”. No mesmo texto, caluniou o Cel PM QOR Renato Batista Carvalhais, inativo do CAP, dizendo que o ex-Corregedor da PMMG, por ser amigo pessoal do Comandante da 11ª RPM e colega de CFO arquivou um processo administrativo envolvendo o aludido Comandante da 11ª RPM, sem apuração nenhuma. Por esses fatos, o 2º Ten PM QOR Wanderley Ferreira de Oliveira foi denunciado nas sanções dos artigos 166 (publicação ou crítica indevida) e 214 (calúnia), ambos do CPM. A denúncia foi recebida em 10/01/2018 (fl. 134). A sessão de julgamento foi realizada no dia 08/05/2019. Reuniu-se o Conselho Especial de Justiça, presidido pela Juíza Dra. Daniela de Freitas Marques, com a presença da Dra. Cleide Pereira da Silva, do Ministério Público, e o advogado Dr. Rui Pereira da Fonseca. Apregoado o nome do acusado, este se fez presente. Dada a palavra à IRMP, foi feito um breve relato das peças do inquérito e do processo-crime. Foi pontuado que o julgamento relativo ao artigo 166 do CPM deveria ser excluído, em razão da litispendência, tendo em vista que já houve julgamento deste crime na 1ª AJME. Ao final, o Ministério Público pugnou para que fosse julgada procedente a denúncia para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 214, reconhecendo-se a litispendência em relação ao crime previsto no art. 166 do CPM, devido ao processo-crime julgado na 1ª AJME.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Dada a palavra ao Assistente do Ministério Público, foram sustentados os mesmos argumentos lançados pela Dra. Cleide Pereira da Silva, Promotora de Justiça. Dada a palavra à defesa, foi argumentado que o denunciado exerce a função pública de vereador em Montes Claros e suas palavras foram ditas como um político daquela cidade. Sempre foi um ótimo policial militar na ativa e nunca cometeu indisciplina. Ao final, pediu que fosse julgada improcedente a denúncia para absolver o acusado da imputação que lhe foi feita na denúncia, com fundamento no artigo 439, alínea “a”, do CPPM. O Conselho Especial de Justiça, no âmbito de sua competência, em sentido unânime de votos, julgou procedente a denúncia para condenar o acusado pela prática do crime previsto no artigo 214 do CPM, aplicandolhe a pena-base um pouco acima do mínimo legal, em razão dos antecedentes referentes à prática de crimes deste jaez, tornando definitiva a pena em 7 (sete) meses de detenção, por maioria de quatro votos a um, a ser cumprida em regime aberto, com a concessão do “sursis” pelo prazo de 2 (dois) anos, com as condições estabelecidas em lei. Ficou vencido o Juiz Militar Maj PM Daniel Henrique de Oliveira, que aplicou a pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto. A sentença foi acostada às fls. 299/305. A leitura da sentença condenatória se deu em 1º/11/2019 (fl. 307). Inconformado, o sentenciado interpôs recurso de apelação, argumentando que o apelante é oficial da reserva remunerada da Polícia Militar, exercendo atualmente a função de vereador na cidade de Montes Claros. A doutrina e a jurisprudência são unânimes em afastar a incidência do tipo penal previsto no artigo 166 (publicação ou crítica indevida) ao militar da reserva ou reformado, conforme dois acórdãos apresentados de julgamentos realizados pelo STF. Assim, o crime previsto no art. 166 é crime militar próprio, somente podendo ser cometido por militar da ativa, no ensinamento de Célio Lobão. Dessa forma, a reforma da sentença a quo é medida que se impõe, suplicando a defesa que seja o recurso julgado provido e procedente, a fim de reformar a sentença de primeiro grau, para absolver o apelante. Pede e espera deferimento. As contrarrazões de apelação foram apresentadas pelo Ministério Público às fls. 336/338, pugnando pelo conhecimento do recurso de apelação, uma vez que presentes os requisitos de admissibilidade, e improvimento quanto ao mérito, uma vez que a decisão de primeiro grau respeita as disposições legais aplicáveis à espécie. O eminente Procurador de Justiça, em seu parecer de fls. 340/343, afirmou que o animus caluniandi é inegável e que não há qualquer liame entre o fato e o exercício de mandato de vereador do denunciado, não se aplicando aqui, portanto, a imunidade prevista no art. 29, inciso VIII, da Constituição Federal. Ao final, pugnou pelo conhecimento do recurso, mas não o seu provimento. É o relatório.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 VOTOS DES. RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Caluniar é atribuir a alguém, falsamente, fato definido como crime. É fazer uma acusação falsa, tirando a credibilidade de uma determinada pessoa na sociedade. Atinge a honra objetiva do indivíduo, atribuindo-lhe o agente um fato desairoso, no caso particular, um fato falso definido como crime. A honra objetiva é o julgamento que a sociedade faz do indivíduo, vale dizer, é a imagem que a pessoa possui no seio da sociedade. Pune-se o crime quando o agente agir dolosamente, já que não existe a forma culposa. Exige-se o elemento subjetivo do tipo específico, que é a especial intenção de ofender, magoar, macular a honra alheia. Pelo que vejo nos autos, o sentenciado admitiu a autoria da mensagem escrita no aplicativo WhatsApp, de fls. 7/9, no grupo denominado “Grupo PM”, do qual fazem parte vários policiais militares. Atacou diretamente a honra objetiva do ofendido ao elaborar um texto atribuindo ao Cel PM QOR Renato Batista Carvalhais, ex-Corregedor da PMMG, a prática do crime de prevaricação. O artigo 29, inciso VIII, da Constituição Federal estabelece que a inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos decorre do exercício do mandato e na circunscrição do município. Considerando que o recorrente detinha o cargo de vereador na data dos fatos, sua imunidade estaria restrita na circunscrição de Montes Claros e nos limites de sua função, hipótese que se mostra divergente da realidade dos fatos. A mensagem escrita pelo apelante tem potencialidade lesiva e danosa, pois insinua que, na época em que o Cel PM Renato Batista Carvalhais estava na Corregedoria da PM, arquivou, por conveniência, uma denúncia feita pelo recorrente contra o Comandante da 11ª RPM, Cel PM César Ricardo de Oliveira Guimarães, sem que nenhuma apuração fosse feita, porque o Cel Carvalhais era amigo pessoal e colega de Curso de Formação de Oficiais do Comandante da 11ª RPM. Dessa forma, não tenho a menor dúvida de que o apelante cometeu o crime de calúnia contra o ofendido, considerando que ele mesmo confessou ser o texto da mensagem de sua autoria. O acervo probatório colhido na instrução processual converge de forma clara para a caracterização do animus caluniandi, tendo em vista que não existe qualquer liame entre a mensagem publicada no WhatsApp e o exercício do mandato de vereador do sentenciado. O assunto versa sobre assuntos administrativos internos da disciplina militar, com séria insinuação de cometimento do crime de prevaricação pelo então Cel PM Corregedor da PMMG, que determinou o arquivamento de uma denúncia elaborada pelo apelante, sem apuração alguma, e ainda instaurou um IPM em seu desfavor. Percebo, contudo, que a defesa do apelante apresenta, no recurso de apelação, uma argumentação completamente divorciada da sentençaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 que foi proferida pela eminente Juíza Dra. Daniela de Freitas Marques. Apresenta a tese defensiva em relação ao crime previsto no artigo 166 (publicação ou crítica indevida), que já foi julgado em data anterior na 1ª AJME, quando, na verdade, o apelante foi condenado neste processo pela prática do crime previsto no artigo 214 (calúnia), ambos do CPM, por força do artigo 9º, inciso III, alínea “d”, do Decreto-Lei n. 1.001/69. Dessa forma, o recurso de apelação mostra-se inócuo, já que não produz qualquer efeito pretendido, mostra-se inofensivo na fundamentação da tese defensiva, pois aborda uma outra condenação que não faz parte desta lide. A sentença de primeiro grau foi muito bem elaborada, devidamente fundamentada, e não merece qualquer reparo, motivo pelo qual nego provimento ao recurso de apelação. É como voto. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. Desembargadores, na oportunidade, peço vênia ao Exmo. Relator para divergir em parte de sua conclusão. Não há dúvidas de que o apelante extrapolou, em muito, os limites de sua atuação como vereador. Não é função de membro do poder legislativo municipal fiscalizar a atuação do Corregedor da Polícia Militar, o que impede o apelante de escudar-se na função legislativa para atacar a honra do ex-corregedor. A condenação pelo crime previsto no art. 214 do Código Penal Militar é devida. No entanto, a exasperação da pena imposta ao condenado com base em seus antecedentes não é juridicamente possível. Os antecedentes do acusado dizem respeito aos fatos anteriores de sua vida que não são objeto da imputação que fundamentou a acusação posta a julgamento. Como não houve acusação relativa aos fatos que constituem os maus antecedentes, o condenado não exerceu defesa e contraditório em relação a eles, de modo que a exasperação da pena ofende as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Cabe observar que, nos termos § 1º do art. 53 do Código Penal militar, a punibilidade do condenado se determina segundo a sua culpabilidade. O referido dispositivo legal materializa o conhecido princípio garantista do nulla poena sine culpa. A culpabilidade expressa a reprovação pessoal pela realização da conduta que fundamenta a imputação criminal. Impor pena por outra(s) condutas(s) que não foram imputadas na peça acusatória significa impor pena sem culpabilidade. O princípio político-criminal da culpabilidade, o qual materializa reprovação pela conduta praticada e efetivamente submetida a julgamento pelo Poder Judiciário, estabelece o limite máximo para a aplicação da pena. Um ordenamento jurídico-penal fundamentado noTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 princípio da culpabilidade do sujeito é incompatível com a majoração da pena com base em fatos anteriores ao que se analisa no processo penal. Importa notar que, se o respeito ao princípio político-criminal da culpabilidade impede a aplicação de pena acima do indicado pela culpabilidade, não há restrições à aplicação de pena aquém do indicado pela culpabilidade do fato submetido a julgamento. É que, expressamente, o art. 59 do Código Penal comum vincula a imposição de pena à sua necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime. Se o condenado possuir ótimos antecedentes, o julgador poderá convencer-se da desnecessidade de aplicação da pena conforme a reprovação da culpabilidade e reduzir a reprimenda. Como o ordenamento jurídico é um sistema, a aplicação da pena na Justiça Militar deve obedecer aos mesmos critérios. Dessa forma, considerando que os maus antecedentes do condenado não podem elevar a pena para além do limite indicado pela culpabilidade, dou provimento parcial ao recurso para decotar da condenação a pena acrescida em razão dos maus antecedentes. Em todos os demais aspectos, confirmo a sentença impugnada. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de agosto de 2020. Des. Rúbio Paulino Coelho Relato